Tribunal: TJMT
Processo: 1022509-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022509-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), AGILE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 11.548.972/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – HASTA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO EDITAL POR FALTA DE INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÕES SOBRE O IMÓVEL E VÍCIO RELATIVO AO VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – MÁCULAS RECONHECIDAS PELO PRÓPRIO EXEQUENTE, QUE TAMBÉM PEDIU CANCELAMENTO DO LEILÃO – VÍCIOS CONSTATADOS – NULIDADE – DETERMINAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL PARA SANEAMENTO DOS VÍCIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Sendo facilmente visualizáveis os vícios apontados no edital de publicação da hasta pública e claros os defeitos, deve ser provido o recurso para reformar decisão e ordenar cancelamento ato expropriatório e publicação de novo edital para saneamento das máculas, especialmente se o próprio exequente requestou igual providência sob os mesmos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022509-27.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARMANDO FERNANDES MORO contra pronunciamento jurisdicional da MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução por Título Executivo Extrajudicial
”

(Proc. no 0011310-43.2013.8.11.0041), ajuizada contra o agravante e outros pelo BANCO BRADESCO S.A., ordenou, “
sem prejuízo da data designada para o leilão
”, intimação do “
Leiloeiro Judicial, para no prazo legal certificar as informações levantadas pela parte executada
” na petição onde requestou “
imediato cancelamento do leilão
” sob alegação de que o edital de intimação para a hasta “
contém diversos vícios que o tornam completamente nulo e inaproveitável para o fim legal a que se destina
”, pois, segundo o executado/agravante, para além de equívoco quanto à avaliação do bem e data de sua realização, não constou daquele edital informação de existência de “
outras constrições
” pendentes sobre o imóvel levado a leilão (cf. Id. no 42308393 - pág. 1 dos autos de origem).

O agravante justifica a interposição recursal dizendo que, ao ordenar intimação do leiloeiro, a MMa. Juíza “
deixou de analisar de imediato as nulidades no edital de leilão
(...)
, o que certamente trará prejuízos irreparáveis não só ao agravante como a terceiros de boa-fé que poderão arrematar o imóvel objeto do leilão
”.

Insiste na alegação de nulidade do edital sob os mesmos fundamentos de falta de indicação da existência de “
outras constrições
” sobre o imóvel, de “
vício relativo ao valor da avaliação do imóvel
”, porque “
há divergência entre o valor em algarismos e o número por extenso
”, e, ainda, quanto à data da referida avaliação.

Pede, sob tais fundamentos, provimento do recurso para que “
seja reconhecida a ocorrência de nulidade no edital do leilão, devendo este ser cancelado para que sejam sanadas as irregularidades apontadas
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão, para cancelamento ou suspensão do “
leilão já em curso
”, porque, para além da probabilidade do direito alegado, é patente o perigo da demora, notadamente porque, “
caso não haja a suspensão do leilão já em curso, o agravante terá seu único bem retirado de seu patrimônio, através de leilão judicial já deferido nos autos originários, o que trará prejuízos financeiro para não só para o agravante, como para o agravado que arcará com os custos e também para terceiros arrematantes, além da movimentação indevida e desnecessária da máquina do Judiciário
” (cf. Id. no 64370480 – pág. 1/14).

A decisão vinculada ao Id. no 64926459 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido antecipatório “não para ordenar, de pronto, o cancelamento da hasta pública, mas para suspender sua realização até o julgamento do presente recurso”.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado argui, preliminarmente, perda do objeto recursal, dizendo que ele mesmo “
peticionou no feito principal de origem pleiteando para que seja expedido um novo edital de leilão com a retificação do valor da avaliação do imóvel, e, consequentemente, que sejam designadas novas datas para realização do leilão judicial
”, e que, “
nesse momento, o feito encontra-se aguardando manifestação do Leiloeiro, que já foi devidamente intimado, para retificação do respectivo edital de leilão
”; no mérito, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 68533956).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição preliminar de perda do objeto se relaciona intimamente com a solução da controvérsia, pelo que juntas serão resolvidas.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, leitura dos autos mostra que, aparentemente, de fato se verificam os vícios apontados pelo executado/agravante no edital de convocação da hasta pública, notadamente por desatendimento do art. 886, II e VI, do CPC, pois, com efeito, verifica-se da cópia do aludido edital, há indicação de que o imóvel está avaliado em no mínimo três valores diferentes, a saber, R$ 430.558,64, depois “vinte milhões novecentos e vinte e três mil e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos” e depois R$ 475.768,51 (cf. Id. no 64370484 - pág. 19).

E, sendo este o parâmetro utilizado para quantificação dos lances mínimos na hasta pública e, consequentemente, o de arrematação do bem, de todo recomendável, inclusive por prudência e cautela, sobrestar a realização do ato pelo menos até a solução da presente controvérsia recursal.

Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não para ordenar, de pronto, o cancelamento da hasta pública, mas para suspender sua realização até o julgamento do presente recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”.

O Banco/agravante, então, apresentou contrarrazões dizendo
que ele próprio “
peticionou no feito principal de origem pleiteando para que seja expedido um novo edital de leilão com a retificação do valor da avaliação do imóvel, e, consequentemente, que sejam designadas novas datas para realização do leilão judicial
”, e que, “
nesse momento, o feito encontra-se aguardando manifestação do Leiloeiro, que já foi devidamente intimado, para retificação do respectivo edital de leilão
”.

Leitura dos autos de origem mostra que, realmente, referidas providências foram adotadas pelo Banco/recorrido, que pediu expressamente fossem “
designadas novas datas para realização de leilão judicial, devendo ser expedido para tanto um novo edital de leilão, às custas do leiloeiro, retificando o valor da avaliação do bem constritado, a fim de que conste o valor correto, diante da divergência apontada pelo e. TJ/MT, sanando o único vício que foi determinante para a suspensão da hasta pública
” (cf. Id. no 42827649 daqueles autos).

Consta também certidão expedida pela serventia da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT informando que deixou “
de proceder a intimação do leiloeiro, o qual informou pelo telefone que não realizou a venda do bem, pois teve conhecimento da interposição de Agravo
” (cf. Id. no 43084079 daqueles autos).

Tem-se, pois, que, para além da visualização dos vícios alegados pela decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo, o próprio exequente admitiu a existência destas nulidades, e, ademais, o próprio leiloeiro, conforme certificado, deixou de promover a expropriação porque teve conhecimento das alegações recursais.

Assim, o provimento do recurso para cancelar a realização da hasta pública mencionada no edital viciado é medida de rigor.

Provejo, pois, o recurso, para ordenar cancelamento da hasta pública em relação ao imóvel objeto da lide, ordenando publicação de novo edital “para que sejam sanadas as irregularidades apontadas”, conforme requestado por ambas as partes.

Custas recursais pelo Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020